Tribunal: TJSP
Processo: 2006060-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença prolatada na ação civil pública que condenou a Telefônica ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997 – Aquisição do plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública – Necessidade de observância dos critérios para cálculo das diferenças devidas já

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença prolatada na ação civil pública que condenou a Telefônica ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997 – Aquisição do plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública – Necessidade de observância dos critérios para cálculo das diferenças devidas já estabelecidos pela Turma Julgadora nos milhares de casos envolvendo a Telefônica - Aplicação do entendimento atual do Tribunal acerca do método de cálculo e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.

DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO – Exclusão dos consectários conforme precedentes do STJ. Matéria de tema repetitivo que faz obrigatória a harmonização dos julgados da Corte Superior. Alinhamento deste Tribunal a essa diretriz em toda e qualquer oportunidade que surgir para esse fim.

Acerto da decisão. Manutenção da homologação.

Não provimento.